Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-46.2021.8.11.0005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002710-46.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 041.931.081-98 (APELANTE), REJANE MARIA BARROS SILVA - CPF: 732.629.511-53 (ADVOGADO), RAELINA BARBOZA MARINHO PINTO - CPF: 013.946.281-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE ATRAVESSAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE CNH DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A LAUDO TÉCNICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Diamantino que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, cumulada com lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir: (i) se o boletim de ocorrência e a alegada ausência de habilitação da requerida são suficientes para caracterizar sua responsabilidade civil; (ii) se é possível considerar laudo técnico juntado apenas em sede recursal; e (iii) se restou comprovada a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva demanda comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927), ônus do qual o autor não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

4. O boletim de ocorrência goza apenas de presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a culpa da requerida.

5. A ausência de habilitação configura infração administrativa, mas não presume culpa no acidente, devendo haver demonstração do nexo causal, o que não ocorreu.

6. O laudo técnico juntado em grau recursal constitui inovação (CPC, art. 1.014), não podendo ser considerado.

7. Não houve comprovação efetiva dos alegados danos materiais e morais, sendo insuficientes meros orçamentos e alegações genéricas.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, insuficiente para, isoladamente, comprovar a culpa em acidente de trânsito. 2. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação configura infração administrativa, não implicando presunção de culpa civil. 3. A juntada de laudo técnico apenas em sede recursal caracteriza inovação vedada pelo CPC. 4. A ausência de comprovação robusta dos danos materiais e morais impede a condenação indenizatória."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 1.014; CTB, art. 162, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.701.459/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1001396-85.2023.8.11.0105, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino, que nos autos da ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito cumulada com Lucros Cessantes (Proc. nº 1002710-46.2021.8.11.0005), ajuizada pelo apelante contra RAELINA BARBOZA MARINHO PINTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 294595882).

No recurso vinculado ao Id. nº 294595884, o Apelante alega que a requerida agiu com imprudência ao atravessar a via de forma irregular, causando o acidente, e que conduzia sem Carteira Nacional de Habilitação.

Sustenta que o boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade e que há laudo técnico que corrobora sua versão dos fatos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a responsabilidade da apelada e sua condenação ao pagamento de R$ 5.780,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais, alegando ausência de prova inequívoca da culpa, inovação recursal quanto ao laudo técnico e ausência de comprovação dos danos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino, que nos autos da ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito cumulada com Lucros Cessantes, ajuizada pelo apelante contra RAELINA BARBOZA MARINHO PINTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 294595882).

Extrai-se da inicial que RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA ajuizou a presente demanda em desfavor de RAELINA BARBOZA MARINHO PINTO, requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.780,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30 de junho de 2021.

Alega que a requerida, conduzindo motocicleta Yamaha Clipton vermelha sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, atravessou irregularmente a via pública na esquina da Avenida Gilmar Ferreira Mendes com a Avenida das Palmeiras, em Diamantino/MT, colidindo com a motocicleta do autor e causando-lhe danos materiais e morais, além de impossibilitar o exercício de suas atividades laborais.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação por meio da Defensoria Pública, refutando a versão dos fatos narrada na inicial e alegando que ambos trafegavam na mesma avenida, tendo o autor colidido na lateral esquerda de seu veículo sem motivos aparentes, sustentando a ausência de comprovação da conduta culposa e dos danos alegados.

Após regular trâmite do feito, com a realização de audiência de conciliação infrutífera e a manifestação das partes pela dispensa de outras provas, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de improcedência nos seguintes termos:

"Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que o Boletim de Ocorrência (ID 72581341) relata a versão do autor, no sentido de que a requerida atravessou a via de forma irregular, causando a colisão. Contudo, o referido documento não foi elaborado por um perito técnico, mas sim com base nas declarações unilaterais do autor e de testemunhas não identificadas, não possuindo, in casu, presunção juris tantum de veracidade. (...) Assim, o Boletim de Ocorrência não é prova suficiente para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa da requerida. (...) Nesse contexto, entendo que não restou suficientemente comprovada a culpa da requerida pela ocorrência do acidente. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e, no caso em tela, o autor não se desincumbiu de tal ônus, não apresentando provas capazes de demonstrar a conduta culposa da requerida e o nexo de causalidade entre essa conduta e os danos alegados."

Inconformado com o desfecho dado à lide, RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da apelada pelo acidente de trânsito narrado na inicial, bem como a extensão dos danos materiais e morais alegados pelo apelante, considerando-se ainda a alegação de inovação recursal quanto ao laudo técnico apresentado apenas em sede de apelação.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, concernente à alegada responsabilidade civil da apelada, passo a tecer considerações.

O apelante sustenta que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade e que a ausência de Carteira Nacional de Habilitação da apelada demonstra sua imprudência, sendo suficientes para configurar a responsabilidade civil. Contudo, tais argumentos não merecem prosperar, conforme se demonstrará.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável aos acidentes de trânsito envolvendo particulares, exige a demonstração dos elementos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, quais sejam: conduta (ação ou omissão), culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.

A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento do dever de indenizar, razão pela qual é imperioso analisar se restaram devidamente comprovados nos autos. Este Egrégio Tribunal já decidiu no sentido de que elementos unilaterais não são capazes de comprovar de forma inequívoca a responsabilidade do agravante pelo acidente,
vide:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. (...)

5. Os documentos apresentados na inicial – boletim de ocorrência, fotografias e laudos médicos – são unilaterais e não comprovam, de forma inequívoca, a responsabilidade do agravante pelo acidente.

(...)(N.U 1020355-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

No que tange à alegada presunção de veracidade do boletim de ocorrência, embora este documento possua natureza pública e seja dotado de fé pública quando elaborado por autoridade competente, sua força probatória deve ser analisada com a devida cautela. Conforme entendimento consolidado desta Corte, o boletim de ocorrência goza apenas de presunção relativa de veracidade (juris tantum), especialmente quando baseado em declarações unilaterais dos envolvidos, podendo ser infirmado por outros elementos probatórios ou pela ausência destes.

Nessa perspectiva, este Tribunal já decidiu que "

o

boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e pode embasar a condenação se corroborado por outros elementos de prova
”.

(N.U 0011778-62.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

Analisando-se detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifica-se que o boletim de ocorrência de id. 294595366, embora relate a versão apresentada pelo autor quanto à dinâmica do acidente, não foi acompanhado de outros elementos que pudessem corroborar inequivocamente a narrativa ali consignada. A ausência de testemunhas presenciais identificadas, de perícia técnica oficial realizada no local ou de outros documentos que confirmassem a versão dos fatos torna frágil o conjunto probatório apresentado pelo apelante.

Ademais, a apelada apresentou versão divergente dos fatos em sua contestação, alegando que o autor teria colidido na lateral de seu veículo sem que houvesse qualquer conduta culposa de sua parte. Embora esta versão também não tenha sido acompanhada de prova robusta, o fato é que se estabeleceu nos autos dúvida razoável sobre a dinâmica efetiva do acidente, devendo a questão ser resolvida com base na distribuição do ônus probatório estabelecida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, incumbia ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta culposa da ré na causação do acidente, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. A mera alegação de que a apelada atravessou irregularmente a via pública, sem a devida comprovação por meio de prova técnica, testemunhal ou documental robusta, não é suficiente para ensejar a responsabilização civil pretendida.

Relativamente à alegação de que a ausência de Carteira Nacional de Habilitação configuraria, por si só, culpa da apelada, também não merece acolhimento.

Conquanto a condução de veículo automotor sem a devida habilitação constitua infração administrativa de natureza gravíssima, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, tal circunstância não implica automática presunção de culpa pelo acidente. Conforme já decidiu esta Corte, "
a ausência de habilitação da vítima não configura, por si só, culpa concorrente nem afasta a responsabilidade do causador do acidente
." (N.U 1033558-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTAMENTO DA TESE DE CULPA CONCORRENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTOR QUE, AO ADENTRAR NA MARGINAL DA RODOVIA, PROVENIENTE DE VIA SECUNDÁRIA, NÃO ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NA DIREÇÃO DO VEÍCULO E INVADIU A PISTA PREFERENCIAL POR ONDE SEGUIA O AUTOR EM UMA MOTOCICLETA, OBSTRUINDO A SUA TRAJETÓRIA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOCICLISTA. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE ADMINSTRATIVA. VIOLAÇÃO DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a culpa concorrente, devendo ser comprovada a existência de relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, uma vez que o fato configura mera infração administrativa, cuja imposição da penalidade é da competência do órgão de trânsito.

(...) (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Portanto, a responsabilidade civil deve ser aferida com base na conduta específica adotada no momento do acidente, e não apenas na ausência de habilitação.

Quanto à alegação do apelante de que teria juntado laudo técnico que corrobora sua versão dos fatos, impõe-se reconhecer que tal documento configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. Com efeito, o artigo 1.014 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
as questões de fato não suscitadas no juízo inferior não podem ser apreciadas em grau de apelação
", vedando a apresentação de matéria nova em sede recursal.

A juntada de documento que a parte tinha condições de apresentar durante a instrução processual, mas que somente após a sentença, na fase de apelo, foi acostado aos autos, caracteriza inequívoca inovação recursal, conforme entendimento consolidado desta Corte: "a
juntada
extemporânea de documentos, que não configuram prova nova ou superveniente, caracteriza
inovação

recursal
, conforme dispõe o art. 435, §1º, e art. 1.014 do CPC".(N.U 1001396-85.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

No caso em análise, não se vislumbra qualquer impedimento que justificasse a não apresentação do referido laudo técnico durante a fase instrutória, especialmente considerando que o próprio apelante requereu o julgamento antecipado da lide quando instado a especificar as provas que pretendia produzir. Assim, o documento em questão não pode ser considerado para fins de reforma da decisão recorrida, devendo ser desentranhado dos autos ou desconsiderado pelo julgador.

No que concerne aos danos materiais e morais alegados, também não se verifica a devida comprovação.

Os danos materiais, representados por alegados prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilização da motocicleta para o trabalho e necessidade de contratação de terceiros para deslocamento, não foram adequadamente demonstrados por meio de documentos que comprovassem a efetiva percepção de renda ou os gastos efetivamente realizados.

A mera apresentação de orçamentos, sem a demonstração de que os reparos foram efetivamente executados ou de que houve efetiva perda patrimonial, não é suficiente para configurar o dano material indenizável.

Similarmente, quanto aos danos morais, a jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não comprovada a conduta culposa não há que se falar em dever de indenizar. (N.U 1000691-12.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

No caso em exame, não se extrai dos autos elementos que demonstrem ter o autor experimentado sofrimento anormal, dor intensa ou abalo psíquico que transcenda os dissabores ordinários decorrentes de um acidente de trânsito sem maiores consequências. A alegação genérica de que sofreu danos de saúde e foi impossibilitado de trabalhar, sem a devida comprovação médica ou trabalhista, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Por outro lado, merece ser ressaltado que a apelada, representada pela Defensoria Pública, limitou-se a negar a versão dos fatos apresentada pelo autor, mas também não trouxe aos autos elementos probatórios robustos que corroborassem inequivocamente sua versão defensiva. Contudo, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, o ônus de demonstrar a culpa do alegado causador do dano recai sobre quem alega ter sido prejudicado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, considerando que não restou suficientemente demonstrada a conduta culposa da apelada na causação do acidente, bem como a extensão dos danos alegados pelo apelante, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem. O conjunto probatório dos autos, analisado em sua integralidade, não fornece elementos seguros para o reconhecimento da responsabilidade civil pretendida, prevalecendo a regra geral de distribuição do ônus probatório.

Ademais, cumpre destacar que a decisão recorrida está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores quanto à necessidade de prova robusta da culpa em acidentes de trânsito, não sendo suficiente a mera alegação ou a apresentação de documento unilateral para ensejar a condenação indenizatória.

Como bem consignado pelo magistrado singular, "
a responsabilidade civil, em regra, é subjetiva, dependendo da comprovação da conduta culposa ou dolosa do agente, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano
", elementos que não restaram adequadamente demonstrados nos presentes autos.

Por derradeiro, verifica-se que a sentença atacada analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando corretamente o direito à espécie, motivo pelo qual não merece qualquer reparo. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é sólida e encontra amparo na doutrina e jurisprudência pátrias, não se vislumbrando erro de julgamento que justifique a reforma pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025